Tribunal: TJDFT
Processo: 0748054-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748054-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HELGA MOURA KEHRLE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como de restituir o valor de R$4.573,63 (quatro mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) a título de reparação por danos materiais. O recorrente, como razões de reforma da sentença, alega que da documentação apresentada pela recorrida não seria possível vislumbrar nenhum ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da instituição por danos morais. Aduz que não teria sido comprovado qualquer falha na prestação de serviços ou que o recorrente tivesse agido em desconformidade com os normativos legais vigentes, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais. A recorrida apresentou contrarrazões ID.335261751. Inicialmente, suscita preliminar de intempestividade recursal. No mérito rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença. Decido. Ao analisar detidamente os autos, observo que o recurso inominado não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Explico. Nos termos do artigo art. 42 da Lei 9099/1995 o prazo interposição do recurso inominado é de 10 dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 18/04/2022 (certidão de ID. 35261740) por publicação no DJe. Se sentença foi disponibilizada no DJe em 18/04/2022, a publicação ocorreu no dia 19/04/2022 (terça-feira). Assim, o início da contagem se deu no dia 20/04/2022. Considerando o feriado do dia 21/04/2022 e que o dia 01/05/2022 caiu num domingo, o prazo final para interposição do recurso seria dia 02/05/2022. Contudo o recurso inominado foi interposto no dia 03/05/2022 (ID. 35261741) sendo, portanto, intempestivo. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1295729, 07064709320178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1219008, 07282869720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista que a recorrida apresentou contrarrazões. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito